Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INSERÇÃO EM BANCO DE RESERVA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que, após ter testemunhado sobre atos posteriores à discussão entre o diretor da escola em que era lotada e um dos alunos, passou a sofrer perseguição pelo gestor, sendo impedida de assinar folha de ponto e submetida a constrangimentos perante os demais professores. Afirma ter ocorrido omissão estatal na averiguação das sindicâncias, sendo o ente público responsável por macular seu histórico laboral e encobrir atos vis de um agente público. Impugna a ausência de utilização do depoimento da testemunha na fundamentação da sentença e pleiteia a reforma da decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31715814). Parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 20467023). Foram apresentadas contrarrazões (ID 31715819).
3. Dispõe o artigo 373, I, do Código de Processual Civil que incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Com maior razão quando pretende impugnar ato administrativo, porquanto revestido dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.
4. Na situação em exame as provas coligidas não favorecem a parte recorrente. A folha de ponto apresentada em branco, por si só, não é capaz de demonstrar que a autora foi impedida de assiná-la. Ademais, a inserção no Banco de Reserva de Contrato Temporário foi devidamente motivada, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa durante o processo administrativo.
5. Quanto à oitiva testemunhal, dispõe o art. 447, § 3o, I, do CPC, que são considerados suspeitos o amigo íntimo da parte, o que justifica o depoimento a título de informante, já que a depoente convivia e trabalhava com a recorrente. Cabe ao juiz dirigir o processo com liberdade para avaliar as provas constantes nos autos (art. 5o Lei 9.099/95), razão pela qual, devidamente fundamentada a decisão, não há que se falar em nulidade.
6. De fato, não há prova de conduta ilícita capaz de fundamentar a alegação de assédio moral suscitada pela recorrente, devendo ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.